Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739889-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE LTDA AGRAVADO: MARIA AMELIA MACIEL MARIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA AMELIA MACIEL MARIA contra decisão de ID 41633122. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 41823257. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se a CLÍNICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE LTDA., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2022 17:09:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador